Tribunal: TJSP
Processo: 1011160-30.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a lesão sofrida pelo autor na mão direita não repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. A despeito da sucumbência está o autor isento dos ônus

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a lesão sofrida pelo autor na mão direita não repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. A despeito da sucumbência está o autor isento dos ônus decorrentes".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786877
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011160-30.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante JULIANO
CANDIDO MUNIZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011160-30.2016.8.26.0362
Voto no 37.398
Apelação Cível no 1011160-30.2016.8.26.0362 - Voto no 37.398
Comarca: MOGI-GUAÇU - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1011160-30.2016.8.26.0362)
Apelante: JULIANO CÂNDIDO MUNIZ
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO
DIREITA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA
PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a
lesão sofrida pelo autor na mão direita não repercute na sua
capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização
no âmbito da infortunística. A despeito da sucumbência está o
autor isento dos ônus decorrentes”.
Apelação desprovida com observação.
Juliano Cândido Muniz move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade de trabalho em decorrência
de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no dia 30.06.2011
(ver comunicação de acidente do trabalho na página 21) quando, durante a
sua jornada de trabalho, lesionou o 1o dedo da mão direita.
O laudo médico-pericial com complementação e o parecer do
assistente técnico do autor vieram aos autos (páginas 96/100, 110/113 e
127/128).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011160-30.2016.8.26.0362
Voto no 37.398
Apelação Cível no 1011160-30.2016.8.26.0362 - Voto no 37.398
e condenou o autor ao pagamento de custas processuais, despesas e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade concedida (páginas 140/143).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do julgado.
Insiste, em suma, na alegação de que é portador de sequela incapacitante
decorrente do infortúnio noticiado, notadamente levando-se em conta o
parecer de seu assistente técnico, de modo que faz jus ao benefício
acidentário (páginas 147/157).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 162).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesão no 1o dedo da mão direita, resultante do
acidente de trabalho que o vitimou.
Realizada a perícia médica, o que se infere da conclusão do
laudo oficial é que o autor, em razão do trauma sofrido por força do
infortúnio, apresenta amputação do terço da falange distal do 1o quirodáctilo
direito, assegurando o Expert, todavia, que tal quadro não acarreta
incapacidade ou redução da capacidade laboral para o exercício de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011160-30.2016.8.26.0362
Voto no 37.398
Apelação Cível no 1011160-30.2016.8.26.0362 - Voto no 37.398
atividade profissional habitual ou para outra que lhe garanta subsistência (ver
inteiro teor do laudo nas páginas 96/100 e 127/128).
De fato, dos dados apurados no exame físico vê-se que não
logrou a perícia encontrar perturbações funcionais ou comprometimentos
decorrentes do evento traumático na mão atingida, estando preservada a
mobilidade, bem como os mecanismos de pinça fina e grosseira (ver página
98).
De outro lado, o parecer discordante do assistente técnico do
autor, além de não se revestir da imparcialidade necessária, não veio provido
de fundamentação capaz de firmar convencimento acerca de eventual
desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada apenas com a
ressalva de que o autor está isento dos ônus decorrentes da sucumbência por
força da expressa disposição legal a respeito (artigo 129, parágrafo único, da
Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator